Tribunal: CARF
Processo: 14485.000192/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000192/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.395 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E CIDADANIA - OSEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN.
SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE
INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000192/2007-48
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000192/2007-48

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E CIDADANIA - OSEC,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 11a Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão
no 16-15.926/2007, às e-fls. 62/72, que julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente do
descumprimento da obrigação acessória por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante
desconto das remunerações às contribuições dos segurados empregados que lhe prestaram
serviços (CFL 59), em relação ao período de 01/1997 a 02/2006, conforme Relatório Fiscal às e-
fls. 426 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n°
37.111.719-4.
O relatório fiscal informa que a NFLD n° 37.111.700-3 se refere as contribuições
incidentes sobre o pagamento a empregados a titulo de vale transporte, indenização por tempo de
serviço considerada premio e abono especial, bem como a existência da NFLD n° 37.111.701-1
se refere as contribuições incidentes sobre o pagamento a empregados de bolsas de estudo
concedidas aos dependentes.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 78/90, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugna preliminarmente pela nulidade do lançamento por falta de motivação e
ausência dos dispositivos legais que regulamentam a matéria.
Ainda de forma preliminar, aduz que deve ser decretada a decadência do crédito
tributário.
Quanto ao mérito, insurge-se quanto a aplicação da multa majorada pela
reincidência.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000192/2007-48

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
NULIDADE – FALTA DE MOTIVAÇÃO - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA

A contribuinte aduz que deve ser declarado nulo o lançamento por falta de
motivação e ausência dos dispositivos legais.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal da Aplicação da Multa", além do
"Relatório Fiscal da Infração" e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Sendo assim, consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao
promover o lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou
melhor, o descumprimento da obrigação acessória e os fatos geradores das contribuições
previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do procedimento.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000192/2007-48

Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se maculado por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Portanto, afasto a preliminar pleiteada.

DA DECADÊNCIA

No que se refere à decadência, apesar de assistir razão em parte à interessada, não
há influência no presente crédito. Trata-se de lançamento de ofício, devendo-se aplicar o
disposto no CTN, art. 173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
A infração em debate diz respeito a empresa ter deixado de arrecadar, mediante
desconto das remunerações às contribuições dos segurados empregados que lhe prestaram
serviços (CFL 59), em relação ao período de 01/1997 a 02/2006.
Acrescente-se, ainda, o fato de que, no tipo de autuação ora em análise, o valor da
penalidade é fixo, não podendo ser fracionado nem sofrer alteração em função do número de
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000192/2007-48

ocorrências ou de competências envolvidas. Assim, basta que a empresa deixe de efetuar o
desconto das contribuições apenas relativo a uma rubrica, e em apenas uma competência não
decadente, para que reste configurada a infração em tela, aplicando-se a multa em seu valor total.
Sendo assim, no caso concreto, tendo a contribuinte sido cientificada do
lançamento em 31/07/2007 (Capa do AI), só estariam decadentes as competências anteriores a
dezembro de 2001, restando válidas as competências até 02/2006.
Portanto, não há que se falar em decadência do crédito tributário.

DO MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL 59)

Primeiro peço licença para repetir que, no tipo de autuação ora em análise, o valor
da penalidade é fixo, não podendo ser fracionado nem sofrer alteração em função do número de
ocorrências ou de competências envolvidas. Assim, basta que a empresa deixe de efetuar o
desconto das contribuições apenas relativo a uma rubrica, e em apenas uma competência não
decadente, para que reste configurada a infração em tela, aplicando-se a multa em seu valor total.
Pois bem, foram colacionados aos autos os resultados dos processos de obrigação
principal, tendo compreendido a 1° Turma Ordinária da 3° Câmara, por dar provimento aos
recursos voluntários apresentados nos referidos processos, apenas no que diz respeito ao
reconhecimento da isenção da contribuinte em relação a cota patronal.
Observa-se das decisões emanadas nos AIOP ́s que ficou reconhecida a isenção da
contribuinte quanto a parte patronal das contribuições, o que, s.m.j., não interfere na respectivo
desconto e recolhimento relativo a parte dos segurados, motivo do presente lançamento.
Sendo assim, relativamente as rubricas apuradas, não levando em consideração o
reconhecimento da isenção, foi mantido partes dos fatos geradores que ensejaram o lançamento
ora debatido, deve ser mantida a multa aplicada.
Diante disso, verificou-se que a autuada deixou de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço.
Sendo assim, deixando de cumprir a obrigação, a contribuinte incorreu em
infração ao artigo 30, I, "a" da Lei n° 8.212/91 c/c art. 216, I, "a" do RPS, que dispõem:
Lei n° 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei
n°8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória n°351, de 2007)
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Decreto n° 3048/99:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I - a empresa é obrigada a:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000192/2007-48

a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 2003)
Portanto, a obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a
cargo do sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
A multa aplicada tem como fundamentação legal os artigos 92 e 102 da Lei n°
8.212/91, artigo 283, inciso I, alínea "g" e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e valor atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF N° 77, de 11/03/2008 - DOU de 12/03/2008.
Assim, nos termos dos dispositivos legais citados, foi corretamente aplicada.

DA REINCIDÊNCIA

A alegação da empresa acerca da irregularidade da aplicação da reincidência e da
violação ao seu direito de defesa, também não prospera.
No que diz respeito a reincidência e sua influencia na gradação da multa aplicada
no respectivo AIOA, tem-se que devem ser observados os dispositivos legais a seguir transcritos:
Decreto n° 3.048/99 – Regulamento da Previdência Social
Art.290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso
No presente vaso, foi verificada, pela fiscalização, a existência do AI
n°32.383.537-6, de 18/12/1997, com código de fundamentação legal (CFL) 38, lavrado em ação
fiscal anterior, tendo sido juntado aos autos o Termo de Verificação de Antecedentes de Infração
e tela de consulta ao sistema informatizado da Previdência Social, que comprovam as
informações a respeito do referido AI mencionado no Relatório Fiscal.
Cabe observar, aqui, que a gradação da multa foi corretamente realizada pela
fiscalização ao elevar o valor mínimo da multa prevista para a infração objeto do lançamento em
duas vezes, com base na legislação retro mencionada.
É de se ressaltar, ainda, que o fato da autoridade lançadora não ter juntado aos
autos uma cópia do AI n° 32.373.537-6, em nada cerceia o direito de defesa do contribuinte.
Neste diapasão, correto o valor da multa aplicado.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000192/2007-48

RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 274
DF CARF MF
Original